Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DESPACHO O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseja a reforma de decisão monocrática pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pela recorrente não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Intimem-se e tornem os autos conclusos. Brasília-DF, terça-feira, 29 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006